Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710130-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE LUIZ ARAUJO DE LUCENA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DE LUCENA em desfavor de ato judicial apontado como coator proferido pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília por meio do qual foi deferida a liminar postulada nos autos da ação de busca e apreensão de veículo no 0710822-32.2023.8.07.0001, proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor do impetrante. Na inicial (ID 44839615), o impetrante, além de defender o cabimento do presente mandado de segurança contra o ato judicial atacado, narra que firmou com o banco em questão contrato de alienação fiduciária em garantia do imóvel Volkswagem T-Cross Highline 250 1.4, ano 2020/2021, Placa REH5A22, Chassi no 9BWBJ6BF7M4012211, Renavam no 01241000767, em razão do qual se comprometeu a pagar 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.258,49. Descreve que pagava as parcelas devidas pontualmente, mas que, em virtude de estar desempregado, incorreu em atraso de 3 (três) prestações relativas a 30/12/2022, 30/01/2023 e 28/02/2023. Afirma que, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, apenas as duas primeiras parcelas estavam inadimplidas. Salientou que buscou junto ao banco autor a satisfação da dívida, tendo lhe sido noticiadas a busca e apreensão e a adoção das providências cabíveis pela instituição financeira. Destaca que a notificação expedida pelo banco autor se deu em endereço no qual não mais reside e, também, sem que fosse aviada por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento. Alega que comunicou ao banco, devidamente, a alteração de seu endereço, mas que ele “de forma abusiva ajuizou Ação de Busca e Apreensão do veículo, tendo o douto Juízo, aos 15.03.2023, deferido liminar para apreensão do veículo em causa” (ID 44839615 – pág. 3). Frisa que o veículo é seu instrumento de trabalho e que está em processo de recuperação de saúde. Postula a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão liminar concedida pela autoridade impetrada nos autos da ação de busca e apreensão no 0710822-32.2023.8.07.0001. No mérito, com a confirmação da liminar, propugna a concessão da segurança, a fim de que a ação proposta na origem seja extinta. Uma vez que o impetrante não havia requerido a concessão da gratuidade de justiça nem juntado comprovação de recolhimento das custas iniciais, foi concedido prazo para regularização do feito (ID 44863295), o que foi atendido (IDs 45023577, 45023578 e 45023579). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). O cabimento de mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009) contra decisão judicial é excepcional, somente sendo admitido o referido remédio constitucional quando a situação demonstrar de forma cabal a ilegalidade ou teratologia do ato judicial, contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação. É essa a iterativa jurisprudência do STJ sobre o tema, exemplificada nos seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. Precedentes. 3. Isso considerado, tem-se que o acórdão de origem não merece reparo, na medida em que a decisão impugnada, além de ser atacável por recurso inominado, não se mostrou teratológica, pois prolatada de forma fundamentada e com base na prova constante dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 68.539/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, o que não ocorre na espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 10/10/2022.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INCIDÊNCIA DO NUNCIADO N.o 267/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 3. Circunstâncias excepcionais aludidas não verificadas nos autos. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.790/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) Na espécie, o impetrante aponta como ato judicial coator a decisão da Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília por meio da qual foi deferida a liminar pretendida e determinada a busca e apreensão do veículo objeto de contrato, além da citação do réu, ora impetrante, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. A referida decisão é impugnável pela via do agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC), razão pela qual o presente mandado de segurança não reúne condições para sua admissibilidade, tendo em vista a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUSTANCIAL. PENDÊNCIA DE PARTE EXPRESSIVA DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Decisão que concede liminar de busca e apreensão versa sobre tutela provisória e, por conseguinte, desafia agravo de instrumento, segundo o disposto no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. II. A teoria do inadimplemento mínimo ou do adimplemento substancial (substancial performance) só pode ser aplicada nas hipóteses em que o devedor descumpre parte mínima ou insignificante do acervo obrigacional. III. Em se tratando de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o inadimplemento de um quinto do débito tem impacto expressivo no equilíbrio contratual e não pode inibir a eficácia da garantia do empréstimo, consubstanciada na alienação fiduciária do veículo adquirido com o financiamento. IV. O artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 assegura a concessão de liminar de busca e apreensão à vista da constituição em mora do devedor fiduciante, independentemente do valor ou da proporção da dívida pendente. V. Atendidos os requisitos legais, não se pode afastar o instrumental jurídico que a legislação coloca à disposição do credor fiduciário e que também preserva os direitos do devedor fudiciante. VI. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 969086, 20160020103155AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/8/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 230/245 - grifei) Ainda que assim não fosse, é evidente a ausência de teratologia da decisão apontada como ato coator pelo impetrante, uma vez estritamente observado pela Juíza da causa o disposto no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. É o caso, portanto, de se indeferir a petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial (arts. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c 485, I, do CPC c/c 226, I, do RITJDF) e, em consequência disso, DENEGO a segurança pleiteada (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009). Custas finais, se houver, pelo impetrante. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora